Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701953-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TRELLYS INFORMATICA LTDA - ME, PAULO CESAR PEREZ NUNES, HELCY FATIMA BONIFACIO PEREZ NUNES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença no 0039381-80.1999.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do executado, PAULO CESAR PEREZ NUNES, realizado pelo agravante que busca o recebimento dos valores inadimplidos do Contrato de Cédula de Crédito Comercial no 97/00022-1. O Juízo a quo coaduna do entendimento da impenhorabilidade absoluta do salário do executado/agravado (art. 833, IV, CPC). Por seu turno, o agravante alega que “a interpretação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, deve ser iluminada pela Teoria do Mínimo Existencial”, que o executado percebe remuneração de dois órgãos públicos (AGEFIS e SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF) e que inexistem elementos que indiquem que a penhora nesse patamar prejudicaria sua sobrevivência. Não houve pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 32116628). Em contrarrazões, o agravado, em suma, defendeu a manutenção da decisão guerreada, aduz que sua remuneração é protegida pelo manto da impenhorabilidade, uma vez que possui natureza alimentar e totalmente utilizada para seu sustento e de sua família, inclusive sua esposa, co-devedora. Defende que a dívida não possui natureza alimentar, devendo prevalecer a impenhorabilidade do salário nos termos do art. 833, IV, CPC. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico) deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que as partes transacionaram nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0039381-80.1999.8.07.0001 (ID 117758652), sendo extinta a execução. Uma vez sentenciado o processo de origem pelo Juízo a quo, que homologou o acordo celebrado entre as partes, resta prejudicado o julgamento deste agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do inciso XIII do art. 87, do Regimento Interno do TJDFT. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de março de 2022